Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-56.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 677.133.196-20 (RECORRENTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSICO INDEFERIDO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. DÉBITO CALCULADO UNILATERALMENTE. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO DO RECLAMANETE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO.

1. Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo nº 43 da lei 9.099/95).

2. No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, indefiro o pedido.

3.
Preliminar de
incompetência do Juízo afastada, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.
Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

4.
Como é cediço, a alegação de existência de irregularidade no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, nos termos do § 1º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Recorrente emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

6. Na hipótese, a concessionária de energia sustenta que após a inspeção do relógio de consumo na UC do Autor, foi constatada irregularidade do equipamento. Contudo, anexou apenas um
print
do do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a assinatura do consumidor ou qualquer responsável, o que evidencia a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária das faturas discutidas na lide, calculadas de forma unilateral, devem ser declaradas nulas e inexigíveis.

7.
Não cabe indenização por danos morais quando há negativações preexistentes, inteligência da SÚMULA 22 TRU/MT e SÚMULA 385 STJ.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso do Reclamante parcialmente provido. Recurso da Reclamada desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA
postula a inexigibilidade do débito referente a cobrança no valor de R$ 8.575,59 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos) correspondente à recuperação de consumo no período de 02/2015 a 10/2017, após a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
constatar irregularidade no relógio de consumo da sua UC.

O Autor/Recorrente afirma que não foi intimado ou notificado da inspeção, de modo que os débitos foram apurados unilateralmente, sem observâncias aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Afirma que sua UC é localizada em zona rural e que no referido período não estava residindo no local, conforme demonstra contrato de locação anexado ao pedido inicial, situação que fez reduzir o consumo de energia, não havendo falar em irregularidade do medidor.

Aduz que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, situação que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, no sentido de determinar que a Recorrente cobre as faturas descritas na inicial, segundo a média de consumo nos últimos 12 (doze) meses.

Inconformado, o Recorrente ANTONIO CARLOS DE LIMA almeja a reforma da sentença hostilizada, no sentido de que seja declarado inexistente o débito cobrado, eis que indevido, bem como seja a concessionária de energia condenada ao pagamento de indenização por dano moral, diante da inscrição irregular do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

Por sua vez, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso e suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Em contrarrazões, a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. refuta as razões recursais do Recorrente ANTONIO CARLOS DE LIMA, e almeja o desprovimento do Recurso em todos os seus termos.

Já o Recorrido ANTONIO CARLOS DE LIMA, apesar de intimado, não apresentou contraminuta.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020